Tribunal: STF
Processo: Rcl 80678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, a Defensoria Pública apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    O adolescente foi representado pelo Ministério Público em procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), autuado sob o nº 8005293-88.2023.8.05.0001. 



    Designada audiência de apresentação, foi a genitora do reclamante notificada do ato por contato telefônico (certificado nos autos), sem, contudo, nenhuma tentativa sequer de intimação pessoal do adolescente como determina expressamente o ECA. O adolescente não compareceu. Diante da ausência, o Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA remarcou a audiência e determinou a sua condução coercitiva. 



    Questionando a validade jurídica da determinação da condução coercitiva, principalmente em face do quanto decidido nas ADPFs 395 e 444, que declararam a inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório, foi impetrado o HC 8027106-09.2025.8.05.0000. Infelizmente a ordem foi denegada pela 2ª Turma da 2.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, por entenderem os desembargadores que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas citadas ADPFs não se aplica aos procedimentos socioeducativos regidos pelo ECA.



    Ao final, requer “a cassação da determinação de condução coercitiva para que o adolescente ISRAEL PINTO MATHEUS compareça a audiência marcada para o dia 18 de julho de 2025”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado pela parte é o efeito vinculante e erga omnes da decisão proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas ADPFs 395 e 444, que declarou “a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório”, afirmando que “o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato” e pronunciando “a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do Código de Processo Penal”. 



    No presente caso, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a decisão do Juízo de origem que, em razão da ausência do adolescente em audiências de apresentação previamente designadas, autorizou sua condução coercitiva para a audiência redesignada para o dia 18/7/2025. 



    O acórdão impugnado apresenta a seguinte fundamentação: 



    “[...] 



    Não tendo sido novamente realizada a audiência, devido ao não comparecimento das partes, foi determinada [...] a sua condução coercitiva para audiência a se realizar no dia 18/07/2025 (fl. 140 do id.82262701).



    [...] o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs n. 395 e 444, declarou que a condução coercitiva de réus para interrogatório não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, contudo, na ocasião desse julgamento, não houve discussão quanto à utilização da condução coercitiva no âmbito infracional, uma vez que a manifestação da Corte Suprema dizia respeito apenas ao art. 260 do Código de Processo Penal. Os dispositivos que preveem a condução coercitiva de adolescentes para audiência de apresentação, portanto, não foram abordados no julgamento das aludidas ADPFs. 



    No âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a matéria está assim disciplinada nos arts. 186 e 187:



    Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. 



    Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. 



    É sabido que o procedimento de apuração de ato infracional possui regramento próprio e específico no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos casos de ato infracional praticado por menores, as normas possuem natureza essencialmente educativa e protetiva, característica que, por si só, já diferencia a condução coercitiva para audiência de apresentação da condução coercitiva prevista no art. 260 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, ao contrário do quanto alegado pela Impetrante, a condução coercitiva, quando aplicada ao adolescente em conformidade com a regra inserta no art. 187 do ECA, implicará a concretização do princípio da proteção integral, na medida em que esse ato permitirá o contato direto entre o menor e o magistrado na audiência de apresentação, sem que lhe seja afastado o direito constitucional ao silêncio. 



    Entretanto, a condução coercitiva apenas deverá ser aplicada na primeira audiência uma vez que, na seguinte, o menor passará a exercitar o seu direito de audiência, comparecendo, se for do seu interesse, para acompanhar a produção da prova, não devendo ser conduzido coercitivamente. Nesse sentido:



    [...]



    1. O adolescente contra o qual se imputa a prática de ato infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do acusado no processo penal comum. 



    2. É obrigatória a presença do menor na audiência de apresentação - art. 187 do ECA - pois permite o contato direito entre o menor e o juiz. Nas demais audiências, ele passa a exercitar seu direito de defesa, não podendo ser conduzido coercitivamente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no REsp n. 1.886.148/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)”



    Dessa forma, o Tribunal estadual entendeu que a condução coercitiva do adolescente encontra respaldo no art. 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo cabível quando, devidamente notificado, ele não comparece injustificadamente à audiência de apresentação. Destacou, ainda, que a finalidade da norma “é pedagógica e protetiva”, e que a medida “não ofende o princípio da proteção integral; ao contrário, visa assegurar o contato direto entre o magistrado e o adolescente, sem suprimir seus direitos fundamentais”.



    Considerando essas premissas, verifica-se a inviabilidade de conhecimento da presente reclamação, por ausência de correspondência estrita entre as razões de decidir do ato impugnado e o conteúdo do precedente vinculante invocado (ADPFs 395 e 444), no qual foi declarada a não recepção da expressão “para o interrogatório” do art. 260 do Código de Processo penal (“Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença”).



    Como já decidiu esta SUPREMA CORTE em caso análogo, “nada se decidiu, nos processos objetivos, sobre a validade do artigo 187 do estatuto protetivo de crianças e adolescentes” (Rcl 39.956, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/4/2021). Cabe destacar, ainda, o seguinte trecho: 



    “Embora as regras de procedimento versadas no diploma processual sejam de observância subsidiária no âmbito das representações referentes à prática de ato infracional – artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente –, a apreciação da higidez constitucional relativamente à condução coercitiva de adolescentes revelou questão diversa, não abarcada pelos precedentes, levando em conta as peculiaridades a cercarem o sistema de proteção dos menores”. 



    Na mesma linha, cita-se o julgamento da Rcl 34.121 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2020, cujo acórdão registra que:



    “11. O entendimento firmado nas ADPFs 395 e 444 diz respeito à não recepção do artigo 260 do Código de Processo Penal. Esse entendimento não pode ser aplicado para se declarar a inconstitucionalidade de dispositivo do ECA por órgão fracionário, sem que haja decisão do órgão especial ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal nesse sentido (cf. Art. 949, parágrafo único, do NCPC), tendo em vista que a analogia de diplomas semelhantes não configura hipótese de exceção à cláusula de reserva de plenário”. 



    Embora ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que torna inviável o cabimento da presente reclamação, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar a condução coercitiva do adolescente — circunstância que autoriza a concessão de Habeas Corpus de ofício por esta SUPREMA CORTE. 



    Isso porque, uma vez reconhecida a incompatibilidade da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório com a Constituição Federal, “soa estranha a determinação da condução coercitiva para a audiência de apresentação”, especialmente porque “o adolescente contra o qual se imputa a prática de ato infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do acusado do processo penal comum” (NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 675). 



    Nesse sentido, o art. 35, I, da Lei 12.594/2012 estabelece que é vedado impor ao adolescente tratamento mais gravoso do que aquele conferido ao adulto.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao reclamante e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. Entretanto, CONCEDO a ORDEM de Habeas Corpus, de ofício, para cassar a decisão que determinou a condução coercitiva da parte reclamante. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente